Tribunal: CARF
Processo: 16592.720342/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.720342/2017-13
ACÓRDÃO
2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda
lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após
cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720342/2017-13
2
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2011, decorrente da infração dedução indevida de despesas médicas (fls. 05/10), no
valor de R$ 14.385,00, por falta de comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas
glosadas, constatadas pela fiscalização.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 04) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 48 a 52).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24 de dezembro de 2020 (fl.
58).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 60 a 71), em 22/01/2021, onde arguiu, em
apertada síntese:
a) alega a decadência do crédito tributário constituído, pois o fato gerador
ocorreu em 31/12/2011, tendo sido extinto, portanto, em 31/12/2016;
b) as despesas médicas estão devidamente comprovadas, por meio dos recibos
médicos emitidos pelos profissionais emitentes com as informações
requeridas pela legislação vigente;
c) a autoridade fiscal não evidenciou qualquer indício que indicasse a
inidoneidade dos recibos apresentados durante o procedimento fiscal;
d) colaciona decisões do CARF para embasar suas alegações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da Preliminar de Decadência
Em sede de preliminar, o Recorrente alega a decadência do crédito tributário
constituído, pois o fato gerador teria ocorrido em 31/12/2011, tendo sido extinto, portanto, em
31/12/2016.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720342/2017-13
3
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se
inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se
que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido
em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF,
julgado em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720342/2017-13
4
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF (fls. 21) do contribuinte que
houve IRRF pelas fontes pagadoras. É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora
é considerada antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a
utilização da regra da contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2011 e o termo final
em 31/12/2016, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 27/12/2016 (fl. 17), não se sujeitando então ao instituto da decadência.
Logo, rejeito a preliminar de decadência.
Do Mérito
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720342/2017-13
5
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 14.385,00, por falta de comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas
glosadas, constatadas pela fiscalização.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720342/2017-13
6
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
14.385,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
decadência suscitada, e, no mérito nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 93
DF CARF MF
Original